Tribunal: TJSP
Processo: 1005158-46.2016.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Impetrante, portadora de diabetes mellitus tipo II – Pleiteia o fornecimento de medicamentos – Hipossuficiência financeira comprovada – Segurança concedida – Recurso do Município – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder

Ementa:

Apelação Cível – Mandado de Segurança – Impetrante, portadora de diabetes mellitus tipo II – Pleiteia o fornecimento de medicamentos – Hipossuficiência financeira comprovada – Segurança concedida – Recurso do Município – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os seus níveis, e com vistas não somente à redução da incidência de doenças, como também à melhora das condições e qualidade de vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à vida e sua preservação. Inteligência do art. 196 da CF/88 – Decisão que, ademais, não afronta a autonomia estatal ou o princípio da separação dos poderes, pois cabe ao Poder Judiciário prestar a tutela jurisdicional quando direitos prioritários não são observados - Requisitos editados pelo C. STJ quando do julgamento do REsp. no 1.657.156/RJ (TEMA 106),que não se aplicam ao caso porque proposta antes da publicação do Acórdão - Multa diária – Admissibilidade – Imposição fixada segundo o critério da razoabilidade – Multa diária no valor de 1/30 do valor dos medicamentos por dia de atraso, até o limite de um trintídio - R. Sentença mantida – Recurso desprovido.